Tribunal: TJDFT
Processo: 0741868-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DÍVIDA FUNDADA EM CONTRATO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 31/01/2024 por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra AVILA CONSULTORIA ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, objetivando o pagamento do valor histórico de R$144.669,14 fixado em sentença proferida em ação de cobrança, pela qual a autora/exequente buscava o pagamento de multa contratual por não execução de serviços previstos em dois contratos firmados entre as partes.
2. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, e alegou prescrição.
3. A pretensão dos autos originários diz respeito a cobrança de dívida fundada em contrato e, conforme jurisprudência do STJ, o prazo prescricional é decenal, como bem definido pela decisão agravada.
4. Ao contrário do que o agravante alega, não há que se falar em aplicação do Decreto 20.910/1932, uma vez que a exequente NOVACAP tem natureza jurídica de empresa pública de direito privado; não se trata de relação jurídica de direito administrativo, aplicando-se ao caso os prazos do direito civil.
5. Como o cumprimento de sentença foi iniciado em 31/1/2024, menos de 10 (dez) anos após o trânsito em julgado da sentença exequenda (15/5/2017), não há que se falar em prescrição, como bem definido pela decisão agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.